Tribunal: CARF
Processo: 10830.013157/2008-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-12-04

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.013157/2008-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.487 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de novembro de 2023
Recorrente
LUCENT TECHNOLOGIES DO BRASIL, INDUSTRIA E COMERCIO
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2003 a 31/12/2003
PRELIMINAR DE NULIDADE DO LANÇAMENTO. SUSCITADA
APENAS NAS RAZÕES RECURSAIS. NÃO CONHECIMENTO.
Não compete ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais conhecer de
ofício preliminar de nulidade do lançamento lastreada em suposta motivação
contraditória e a gerar suposta ofensa ao contraditório e à ampla defesa, eis que
tal preliminar não foi suscitada no momento oportuno, não se tratando de
matéria de ordem pública. O art. 61 do Decreto n° 70.235, de 1972, é claro no
sentido de a nulidade ser declarada pela autoridade competente para a prática
do ato ou pela autoridade competente para jugar a legitimidade do ato e, não
havendo impugnação específica, a matéria resta não impugnada, a significar
que a competência para uma eventual retificação de ofício persiste no âmbito
da competência da autoridade lançadora. No caso concreto, nem mesmo vinga
a alegação de motivação contraditória e a gerar cerceamento de defesa, sendo
que o direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento (Súmula CARF n° 162).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Ana Carolina da Silva Barbosa,
Guilherme Paes de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.013157/2008-41
Fl. 2839
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.487 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.013157/2008-41

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 1950/1975) interposto em face de decisão
(e-fls. 1902/1916) que julgou procedente em parte impugnação contra Auto de Infração - AI n°
37.198.663-0 (e-fls. 02/04 e 2165/2194), a envolver as rubricas “11 Segurados”, “12 Empresa”,
“13 Sat/rat” e “19 Glosa compens” (levantamentos: GLO- INCORPORADA GLOSA
COMPENSACAO e NG2- INCORPORADA FOLH NAO DECL GFI) e competências 04/2003,
10/2003 e 12/2003, cientificado ao contribuinte em 30/12/2008 (e-fls. 02). As empresas
solidárias foram cientificadas em 08/01/2009 (e-fls. 92). Do Relatório Fiscal (e-fls. 69/75),
extrai-se:
RELATÓRIO FISCAL DO AI - AUTO DE INFRAÇÃO. - OBRIGAÇÃO PRINCIPAL
- DEBCAD n° 37.198.663-0
Contribuinte sob ação fiscal
CNPJ: 84.512.045/0001-35
Nome: LUCENT TECHNOLOGIES DO BRASIL, IND. E COM. LTDA.
SUCESSORA DE LUCENT TECHNOLOGIES COMÉRCIO E SERVIÇOS
LTDA. E OUTROS
(...)
3. O Grupo LUCENT é um grupo econômico regular de fato, sendo sócia majoritária do
sujeito passivo a empresa ALU-SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES S.A. CNPJ
03.488.824/0001-40 e também integrante a empresa ALCATEL-LUCENT BRASIL
S.A. CNPJ 46.049.987/0001-30, ambas situadas no mesmo endereço e com atividades
correlatas. A sujeição passiva solidária foi comprovada mediante exames nos dados da
Secretaria da Receita Federal do Brasil (Declaração IRPJ - ficha de participações),
registros contábeis, alterações contratuais devidamente registradas na JUCESP – Junta
Comercial do Estado de São Paulo, dentre outras fontes internas e externas.
Caracterizado o grupo econômico, foram emitidos os respectivos Termos de Sujeição
Passiva Solidária para as empresas integrantes situadas no pais, somente com relação ao
Autos de Infração identificados no cabeçalho com a extensão "SUCESSORA DE
LUCENT TECHNOLOGIES COM. E SERVS E OUTROS"), observada a legislação
vigente.
(...)
5. O sujeito passivo acima está sendo notificado do levantamento objeto do presente AI,
no valor de R$. 635.657,53 (seiscentos e trinta e cinco mil, seiscentos e cinquenta e sete
reais e cinquenta e três centavos), referente às contribuições empresariais, incidentes
sobre a FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEGURADOS EMPREGADOS,
relativamente aos valores não declarados em GFIP, e também relativamente à GLOSA
DE COMPENSAÇÃO INDEVIDA, conforme planilhas e relatórios discriminativos,
integrantes deste AI e entregues em meio digital à empresa, conforme recibo anexo.
6. A empresa deixou de declarar em GFIP e consequentemente não tributou as rubricas
a seguir descritas da Folha de Pagamento: Vale Transporte pago em dinheiro, PPR –
Plano de Participação nos Resultados pago em desacordo com a legislação, conforme
adiante relatado.
(...)
9. O sujeito passivo efetuou a compensação de diversos valores em GFIP - Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social, sem, todavia apresentar a
respectiva justificativa e documentação comprobatória, razão pela qual sua falta foi
incluída no Auto de Infração - Obrigação Acessória - Código de Fundamentação Legal
Fl. 2840
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.487 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.013157/2008-41

38, e os valores compensados foram objetos de GLOSA, por compensação indevida,
conforme relatórios e arquivos digitais anexos ao presente Auto de Infração,
especialmente o DAD - Discriminativo Analítico do Débito e RL - Relatório de
Lançamentos.
Na impugnação da contribuinte (e-fls. 101/120), foram abordados os seguintes
tópicos:
(a) Tempestividade.
(b) Solidariedade passiva.
(c) Acusação fiscal.
(c) Decadência.
(d) Plano de Participação nos Resultados.
(e) Vale transporte.
Inicialmente, estava apenso o processo n° 10830.013158/2008-96 a versar sobre o
AI n° 37.198.664-8, cuja impugnação da contribuinte consta das e-fls. 1016/1034, tendo sido
integralmente cancelado pelo Acórdão n° 05-34.571 (e-fls. 1917/1930).
Os solidários apresentaram as impugnações de e-fls. 1719/1728 e 1737/1745 a
atacar a responsabilidade solidária e a alegar cerceamento do direito à ampla defesa.
O julgamento foi convertido em diligência, nos termos do Despacho de e-fls.
1717/1718, sendo emitida a Informação Fiscal de e-fls. 1834/1848 a esclarecer que: a imputação
de responsabilidade solidária não abrange o processo apenso n° 10830.013158/2008-96 a versar
sobre o AI n° 37.198.664-8 (terceiros); que o detalhamento dos lançamentos foi empreendido
nos arquivos digitais visualizados no CD referido no recibo de e-fls. 95/97; e que, sobre os
documentos apresentados com a impugnação, foram apresentados centenas de páginas de
documentos, inclusive planilhas de compensação com valores relativos ao exercício de 2003, que
não têm nenhuma validade, pois desacompanhados de provas, ou seja, notas fiscais com os
valores retidos, contratos etc, e sem demonstração do impacto dos vários processos de restituição
em andamento. Além disso, a Informação Fiscal agrega motivação para a imputação da
responsabilidade solidária, abrindo prazo de 30 dias para manifestação e nova impugnação.
Contribuinte e solidários foram cientificados (e-fls. 1849/1858). Atesta-se a ausência de
impugnação complementar (e-fls. 1860).
A seguir, transcrevo do Acórdão de Impugnação n° 05-34.570 (e-fls. 1902/1916,
destaquei em negrito):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2003 a 31/12/2003
PREVIDÊNCIA
SOCIAL.
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
EXPATRIADOS.
REMUNERAÇÃO A SEGURADOS EMPREGADOS.
A empresa é obrigada a recolher, no prazo legal, a contribuição previdenciária a seu
cargo, incidente sobre a remuneração por ela paga ao segurado empregado, seja
brasileiro ou estrangeiro, que lhe presta serviços.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PRAZO. CINCO ANOS.
Fl. 2841
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.487 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.013157/2008-41

É de cinco anos o prazo para a constituição do crédito relativo aos tributos sujeitos a
lançamento por homologação, contado, no caso de ter havido recolhimento parcial, da
data da ocorrência dos respectivos fatos geradores, ou, na hipótese contrária, do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento já poderia ter sido
efetuado.
GLOSA. DEVIDA.
É passível de glosa, a compensação de contribuições previdenciárias, quando os
respectivos documentos comprobatórios, não estão à disposição da fiscalização.
BASE DE CÁLCULO NÃO IDENTIFICADA. MOTIVO DE EXONERAÇÃO.
Há que ser excluída a base de cálculo de incidência de contribuições para a seguridade
social, quando não há possibilidade de se identificar sua composição.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Voto
(...) as impugnações aos Termo de Sujeição Passiva Solidária apresentadas em
12/02/2009 pelas empresas ALU-SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES S.A e
ALCATEL-LUCENT BRASIL S.A. devem ser consideradas intempestivas (...)
(...) competências do presente lançamento encontram-se alcançadas pela decadência
(...) há que se excluir as contribuições exigidas durante o período de 12/2002 a 11
/2003 (...)
Do Plano de Participação nos Resultados e Do Vale Transporte
(...) compulsando as planilhas — PPR3 — PLANO DE PARTICIPAÇÃO NOS
RESULTADOS, VALE TRANSPORTE E REMUNERAÇÃO DEFINIDA - nas
informações referentes à competência 12/2003, não logramos identificar para
determinados empregados o que está indicado em Remuneração Definida (...)
Também, em análise à planilhas acima citadas, não me foi possível identificar quais
valores são os lançados na competência 12/2003, para o levantamento NG2 no Relatório
de Lançamentos - RL, confira na planilha abaixo a diferença entre os valores apurados
nas tabelas indicadas pelo Auditor Fiscal como sendo a base de cálculo e o salário de
contribuição informado no Relatório de Lançamento – RL (...)
Assim, por não ter sido esclarecida a forma como foi apurada a base de cálculo
identificada como NG2 - INCORPORADA FOLHA NÃO DECLARADA GFIP,
proponho sua exclusão do presente lançamento.
Por outro lado, a LUCENT não impugnou os valores glosados (levantamento GLO),
portanto, as contribuições exigidas e identificadas por esse levantamento devem ser de
plano consideradas procedentes.
A titulo de esclarecimento, temos que as contribuições ora exigidas, na forma de glosa
de compensação, deve-se ao fato de que a empresa não apresentou ao Auditor Fiscal a
origem da compensação efetuada nas respectivas GFIP, indicada no levantamento GLO
- INCORPORADA GLOSA COMPENSAÇÃO, na competência de 12/2003. (...)
Diante do exposto e com base nos critérios legais noticiados, VOTO no sentido de
RECEBER a impugnação apresentada, por tempestiva e JULGAR PROCEDENTE EM
PARTE a exigência fiscal trazida a litígio, que passa, em valor originário, passa de
R$318.277,38 para RS13.861,44 (treze mil, oitocentos e sessenta e um reais e quarenta
e quatro centavos), na forma do Discriminativo Analítico do Débito Retificado -
DADR, às fls. 1870.
Fl. 2842
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.487 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.013157/2008-41

O Discriminativo Analítico do Débito Retificado - DADR (e-fls. 1901) revela que
o levantamento NG2 - INCORPORADA FOLH NAO DECL GFI foi integralmente cancelado e
que o levantamento GLO - INCORPORADA GLOSA COMPENSACAO subsiste apenas em
relação à competência 12/2003.
O Acórdão de Impugnação foi cientificado à contribuinte em 27/10/2011 (e-fls.
1946/1947) e o recurso voluntário (e-fls. 1950/1975) interposto em 28/11/2011 (e-fls. 1950), em
síntese, alegando:
(a) Tempestividade. Diante da intimação em 27/10/2011, o recurso é tempestivo.
(b) Nulidade pela deficiente demonstração do crédito e a gerar cerceamento de
defesa. A decisão recorrida cancelou por nulidade o levantamento NG2 ao
reconhecer a impossibilidade de se confirmar a base de cálculo relativa a
valores supostamente não declarados em GFIP (Participação nos Lucros e
Vale Transporte pago em dinheiro), mas manteve a glosa de compensação,
levantamento GLO, por ausência de contestação específica, esclarecendo que
a glosa decorreu de não ter a empresa apresentado a origem da compensação
efetuada nas respectivas GFIPs. Contudo, a nulidade em questão deve ser
reconhecida de ofício, nos termos do artigo 53 da Lei n° 9.784, de 1999,
combinado com o artigo 61 do Decreto n° 70.235, de 1972. Isso porque, da
mesma forma como reconhecido para o levantamento NG2, o levantamento
GLO também está maculado por insuficiência na descrição e comprovação do
suposto aproveitamento indevido de crédito, na medida em que há
contradição entre Relatório Fiscal e seus anexos DAD e RL e não há nos
arquivos digitais a instruir o Auto de Infração documentos identificando com
precisão a origem do crédito glosado. O Relatório Fiscal afirma a glosa de
valor declarado em GFIP, mas a classificação do levantamento no DAD
especifica levantamento não declarado em GFIP (sem redução de multa) e no
RL não consta como origem do crédito declaração do sujeito passivo, mas
sim da matriz e filiais da incorporada (Lucent Comércio e Serviços). Logo,
não é possível certificar, pelos elementos apresentados pelo fiscal, qual a
exata origem da compensação glosada, pois não é possível atestar que o
crédito glosado seria efetivamente referente à compensação declarada em
GFIP pela Recorrente, sobre o qual supostamente não teriam sido
apresentados documentos. Diante do art. 89 da Lei n° 8.212, de 1991, cabe ao
fisco apontar precisamente e comprovar quais foram os supostos equívocos
cometidos pelo contribuinte que ensejaram a glosa, não bastando a alegação
genérica e imprecisa de a recorrente ter deixado de apresentar documentos
pertinentes à compensação. Diante da ausência de motivação, há nulidade por
violação do art. 10, III, do Decreto 70.235, de 1972, e do art. 50 da Lei n°
9.784, de 1999, e por cerceamento ao direito de defesa (Constituição, art. 5°,
LV; e jurisprudência).
(c) Solidariedade passiva. Os artigos 30, inciso IX, da Lei n° 8.212/1991 e 748 e
749, da Instrução Normativa MPS/SRP n° 03, de 2005, destoam frontalmente
da orientação ditada pelos artigos 124 e 128 do Código Tributário Nacional.
Não se demonstrou que os supostos integrantes do grupo econômico são
sujeitos da relação jurídica que deu azo à ocorrência do fato imponível
Fl. 2843
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.487 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.013157/2008-41

(Decreto n° 70.235, de 1972, art. 9°). Não basta a existência de participação
societária entre as empresas que compõem o suposto grupo econômico.
Inexiste responsabilidade solidária e, de qualquer forma, o lançamento não foi
instruído com prova a lastrear a imputação da responsabilidade solidária.
Em face do despacho de saneamento de e-fls. 1997/1998, esclareceu-se: (1) não
constar parcelamento em relação ao AI n° 37.198.663-0 e nem pagamento ou pedido de
desistência da lide (e-fls. 2019/2020); (2) que não se localizou o processo papel para juntada ao
e-processo dos arquivos digitais constantes do CD das fls. 97 (e-fls. 99) dos autos do processo
em meio papel (e-fls. 2023); e (3) que resta prejudicada a intimação do Acórdão de Impugnação
às solidárias em razão de a empresa NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS DO BRASIL
TELECOMUNICAÇÕES LTDA ser sucessora da contribuinte e das responsáveis solidárias (e-
fls. 2030).
Considerando-se que o CD do contribuinte continha os arquivos digitais entregues
ao contribuinte relacionados no Recibo de e-fls. 95/97 a ter por Código Identificador do CD
d1281366b06d357a7cb81ff6b90fa999 e que CD de mesmo Código Identificador constava do
processo n° 10830.013164/2008-43, os arquivos digitais em questão foram carreados aos autos
(e-fls. 2033/2837) mediante cópia extraída no âmbito do próprio e-Processo a partir da
documentação constante do processo n° 10830.013164/2008-43 (ver e-fls. 70/72, 74 e 882/1686
do proc. n° 10830.013164/2008-43).
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 27/10/2011 (e-fls. 1946/1947), o recurso
interposto em 28/11/2011 (e-fls. 1950) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Em relação às alegações lastreadas em questionamento à imputação de
responsabilidade solidária a terceiros, a recorrente não possui legitimidade para tanto, conforme
entendimento jurisprudencial cristalizado na Súmula CARF n° 172. Além disso, o órgão
preparador atestou a confusão na mesma pessoa jurídica, NOKIA SOLUTIONS AND
NETWORKS DO BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, da contribuinte e das responsáveis
solidárias (e-fls. 2024/2030), a se consubstanciar também superveniente perda de objeto por falta
de interesse. Logo, não há que se conhecer das alegações atinentes à responsabilidade solidária.
Em relação à alegação de nulidade do lançamento por ausência de motivação,
enquanto contradição na descrição do fato, a gerar cerceamento do direito de defesa, a própria
recorrente confessa tratar-se de matéria não impugnada, mas postula seu conhecimento de ofício
e para tanto invoca o art. 61 do Decreto n° 70.235, de 1972.
A decisão recorrida cancelou em parte o Auto de Infração por não ter sido
esclarecida pela fiscalização a forma como foi apurada a base de cálculo do levantamento NG2,
Fl. 2844
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.487 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.013157/2008-41

apesar de a contestação não ter veiculado tal preliminar de nulidade do lançamento, tendo,
contudo, a impugnação apresentado outros argumentos a atacar o NG2.
No que toca o levantamento GLO, a defesa foi omissa e a decisão recorrida
destaca a ausência de impugnação contra o levantamento GLO e, a título de esclarecimento,
assevera não haver nulidade por ter sido a glosa motivada na falta de comprovação para a
fiscalização da origem das compensações efetuadas em GFIP, mantendo apenas o levantamento
GLO na competência 12/2003, considerando o período decadencial reconhecido.
Não compete ao presente colegiado conhecer da preliminar de nulidade lastreada
em suposta motivação contraditória e a gerar alegado cerceamento do direito de defesa, eis que
tal preliminar não foi suscitada no momento oportuno, não se tratando de matéria de ordem
pública.
O art. 61 do Decreto n° 70.235, de 1972, é claro no sentido de a nulidade ser
declarada pela autoridade competente para a prática do ato ou pela autoridade competente para
jugar a legitimidade do ato e, no caso concreto, não havendo impugnação específica a matéria
restou não impugnada (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 17), a significar que a competência para
uma eventual retificação de ofício persiste no âmbito da competência da autoridade lançadora.
De qualquer forma, como bem apontado pela Turma julgadora de primeira
instância, a motivação, constante do Relatório Fiscal (e-fls. 72/73), do levantamento “GLO -
INCORPORADA GLOSA COMPENSAÇÃO” é clara no sentido de se glosar valores de
compensação informados em GFIP em razão da ausência de apresentação de justificativa e
documentação comprobatória para a fiscalização.
Além disso, não se sustenta nem mesmo a premissa da recorrente de motivação
contraditória e a gerar cerceamento de defesa, sendo que o direito ao contraditório e à ampla
defesa somente se instaura com a apresentação de impugnação ao lançamento (Decreto n°
70.235, de 1972, art. 14; e Súmula CARF n° 162).
A classificação do levantamento GLO no DAD – Discriminativo Analítico do
Débito como “Não declarado em GFIP (sem redução de multa)” não significa deficiente
demonstração do crédito ou cerceamento de defesa, consubstanciando-se, em tese, em equívoco
na aplicação da multa, pois sob a égide do o § 4° do art. 35 da Lei n° 8.212, de 1991, na redação
da Lei n° 9.876, de 1999, o lançamento por glosa de compensação demandava redução da multa,
sendo que ao tempo da lavratura do presente Auto de Infração, o parágrafo em questão não
estava em vigor, eis que o § 9° no art. 89 da Lei n° 8.212, de 1991, acrescido pela Medida
Provisória n° 449, de 03/12/20081, determinava que o lançamento de ofício por glosa de
compensação veiculada em GFIP deve observar não a multa do art. 35-A da Lei n° 8.212, de
1991, acrescido pela MP n° 449, de 2008, mas a multa de mora do artigo 35 da Lei n° 8.212, de
1991, na redação da MP n° 449, de 2008. O equívoco em tela não foi objeto de impugnação, não
sendo o presente colegiado competente para efetuar retificação de ofício (Decreto n° 70.235, de
1972, arts. 17 e 61).
Em relação ao RL – Relatório de Lançamentos, o próprio título do levantamento
“GLO - INCORPORADA GLOSA COMPENSACAO” revela que se trata de glosa de

1 Sobre o tema, ver minha declaração de voto no Acórdão n° 2401-010.136, de 3 de dezembro de 2021.
Fl. 2845
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.487 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.013157/2008-41

compensação empreendida pela incorporada, logo coerente a especificação para cada valor
glosado da competência 12/2003 em seu respectivo campo observação do RL no levantamento
GLO: “GLOSA COMPE RET 11 INCORPORADA” seguida do número do CNPJ do
estabelecimento da incorporada em cuja GFIP constou a compensação glosada, sendo que a
fiscalizada foi expressamente intimada durante o procedimento fiscal a comprovar, inclusive
com memória de cálculo, as compensações da incorporada, matriz e filiais, conforme Termo de
Início da Ação Fiscal. Destarte, o RL é preciso ao especificar a glosa efetuada.
Logo, sob qualquer prisma, o recurso voluntário não merece ser conhecido.
Isso posto, voto por NÃO CONHECER do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 2846
DF CARF MF
Original